Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706343-67.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE GONCALVES COSTA BALBINO AGRAVADO: ADRIANA ALVES ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEIRE GONÇALVES COSTA BALBINO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada face de ADRIANA ALVES ALVARENGA: Cuida-se de ação de reintegração de posse. Realizada a audiência de justificação prévia, infrutífera a tentativa de conciliação. Após a manifestação das partes, os autos vieram conclusos. DECIDO. Em se tratando de reintegração de posse de força nova, incumbe à parte autora provar sua posse, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse, nos exatos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. Tais requisitos demonstram o pressuposto de fumus boni iuris, necessário à concessão da liminar em juízo de cognição superficial. No caso dos autos, a própria a autora confessa que estava afastada do imóvel por motivos pessoais, inclusive por um período contínuo de 30 dias para tratamento médico. A requerida juntou fotografias que demonstram possível estado de abandono do imóvel, informação que vai de encontro à afirmação da inicial de que a autora promovia a manutenção do imóvel. Diante das incertezas verificadas, que demandam a necessidade de dilação probatória, entendo prudente indeferir o pedido liminar. Assim, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse. Intime-se a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias. A Agravante sustenta que, em razão das ameaças do ex-companheiro, afastou-se do lar em meados de maio de 2020, alojando-se em uma casa de fundo em Sobradinho I. Salienta que, mesmo afastada da residência, comparecia no local de duas a três vezes por semana para alimentar os cachorros e se certificar de que não havia invasão. Acrescenta que deixou de visitar o imóvel em outubro de 2020, ausência de que se aproveitou a Agravada para praticar o esbulho. Requer a antecipação da tutela recursal para reintegrá-la na posse do imóvel. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 561 do Código de Processo Civil, o deferimento de liminar em ação de reintegração de posse demanda a prova simultânea da posse do autor, do esbulho imputado ao réu, da perda da posse e da data em que ocorreu a ofensa possessória. No plano da cognição sumária não se divisa a presença desses requisitos legais no caso sub judice. Não há prova conclusiva da posse alegada pela Agravante nem do esbulho imputado à Agravada. As provas até agora produzidas sinalizam, à primeira vista, a situação aparente de abandono do imóvel em questão. Assim, o cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator